Tribunal: TJSP
Processo: 2034647-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. BENEFÍCIO NÃO RESTRITO ÀS PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE CONFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O benefício da gratuidade, estabelecido para assegurar a todos o efetivo acesso à atuação jurisdicional, não é restrito às pessoas físicas;

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. BENEFÍCIO NÃO RESTRITO ÀS PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE CONFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O benefício da gratuidade, estabelecido para assegurar a todos o efetivo acesso à atuação jurisdicional, não é restrito às pessoas físicas; mas, tratando-se de pessoa jurídica, faz-se necessária a efetiva demonstração da situação de insuficiência. No caso, a prova produzida permite alcançar a convicção de que, ao menos neste momento, estão presentes os requisitos legais, o que autoriza deferir o benefício, ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte contrária.